Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-92.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003458-92.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1003458-92.2023.8.11.0010

APELANTE:
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PROCEDÊNCIA
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE

–

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO –
COMPROVAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –

JUNTADA DOS
CONTRATO
, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE
E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de
procedência da ação monitória
se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes
(
por meio dos contratos de abertura de conta
)
, bem como o valor do débito

e
sua evolução
(
através do extra de conta corrente
com
a disponibilização do valor cobrado e demonstrativo de cálculo com a evolução da dívida, contendo todos índices e
taxas
cobradas
)
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
pel
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra
a
sentença que
rejeitou os embargos monitórios
e julgou procedente ação monitória para constituir de pleno direito a dívida de
R$ 114.465,89 (cento e quatorze mil quatrocentos e sessenta e

cinco reais e oitenta e nove centavos) em título executivo judicial, a ser atualizada monetariamente pelo

índice INPC com incidência de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da última

atual
ização (04/10/2023), conforme cálculo trazido pelo credor
.

E ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que os documentos juntados não servem para embasar a Ação Monitória,
tendo em vista que não faz referência
à
contratação de cheque especial, empréstimo pessoal ou aos encargos cobrados.

Alega que
a juntada apenas do contrato de abertura de conta corrente contendo cláusulas genéricas dos serviços prestados pelo banco não suprem a falta de documento específico acerca dos empréstimos contratado
s
, pois não é possível saber como a dívida chegou no valor cobrado.

Aduz que
extrato da conta corrente, onde consta um produto

contratado denominado Master 10 D, não possui qualquer relação com o débito

cobrado na ação monitória, possuindo taxas mensais completamente diferente das

cobradas pela recorrida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
218905675
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o requerido
, ora apelante
,
em
17/09/2017
,
celebrou com o autor/apelado
Proposta e Contrato de Abertura de Conta,
Contratação
de
Credito
e

Adesão
a Produtos e Serviços
Bancários
– Pessoa
Física
(PAC),

originando a abertura da conta de sua titularidade Agência
no 2185 e Conta Corrente de no 0010203350
.

Segundo a demandante,
a dívida exigida, entretanto, decorre de um contrato posterior, acessório, de CRÉDITO UNIFICADO SOLUÇÕES – MODALIDADE ELETRÔNICO No
003321850010203350
(Operação:
2185010203350000152
), através do qual a instituição financeira disponibilizou ao requerido, em 21/06/2019, crédito no valor de
R$ 57.150,36 (cinquenta e sete mil cento e cinquenta

reais e trinta e seis centavos)
a ser restituído mediante o desconto de parcela única, conforme saldo disponibilizado em conta corrente.

Em razão de o requerido não ter cumprido o pactuado, não deixando disponível saldo suficiente para viabilizar os descontos das parcelas, assumiu a condição de inadimplente e sujeitou-se aos juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o valor da causa.

Por esses motivos, visando o recebimento
do valor atualizado de
R$ 114.465,89 (cento e quatorze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e

oitenta e nove centavos)
.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA
DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ
. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

In
casu
, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação, pela parte autora, do
Contrato de Abertura de Conta
,
Contratação
de
Credito
e
Adesão
a Produtos e Serviços
Bancários
– Pessoa
Física
(ID
218904189
),
Extratos Bancários
com a disponibilização do valor cobrado (
IDs

218904190
)
, e

Demonstrativo dos
Cálculo
s
com a atualização da dívida
(ID
218904191
)
, nos quais resta
m
especificados de forma detalhada o valor da dívida
e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Nesse contexto, insta salientar que não prospera o argumento d
o
apelante no sentido de que
os documentos juntados
não permitem
ter conhecimento sobre
como
o
valor do
débito
atingiu a quantia cobrada, pois
observa-se
que

demonstrativo de cálculo
(ID
218904191
) contém todas a indicações e discriminações
dos
encargos aplicados, consoante se observa abaixo:

Aliás, denota-se do referido documento que o valor cobrado advém de crédito disponibilizado em conta corrente, cujo pagamento ocorreria por meio de débitos em conta. Assim, diante da inexistência de saldo suficiente para quitar a dívida, utilizou-se o limite do cheque especial da conta bancária do autor, o que ensejou a cobrança de juros e multa.

Isso explica o fato de as taxas mensais cobradas ser diferente do contrato
alegado pelo apelante,

denominado Master 10 D
,
constante no extrato bancário
,
uma vez que esta modalidade
mencionada pelo devedor
se refere ao contrato de cartão de crédito e não ao cheque especial objeto da aç
ão, cujo contratação ocorreu em 21/06/2019
com a disponibilização do crédito em conta
, conforme se observa abaixo:

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito da autora de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que o valor do débito é inferior ao cobrado
, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Assim, se
os documentos
constantes
dos autos demonstram a existência e a evolução
do débito
, com todos os encargos, índices e taxas cobradas
, e a
parte
devedora
não logrou
em demonstrar o excesso da dívida
,
tampouco que efetuou o pagamento do débito
, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024